Tribunal: TJDFT
Processo: 0737039-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737039-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERALDO MATA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ERALDO MATA DE OLIVEIRA contra a decisão de ID 245470363 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada em face de BANCO BRADESCO S/A, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que o empréstimo realizado decorreu de fraude; que o contato telefônico foi realizado por meio de número utilizado por seu gerente; que houve verossimilhança na abordagem; que sofre descontos mensais em sua conta; que houve violação da boa-fé objetiva; que a responsabilidade civil da parte agravada é objetiva. Requer, liminarmente, seja determinada a suspensão dos descontos vinculados ao contrato n. 535341693, bem como a suspensão da cobrança de juros e correção monetária em relação ao cheque especial e a abstenção de inserção de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 75764373). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de suspender imediatamente descontos realizados em decorrência de empréstimo realizado, em razão de alegada fraude na contratação. É certo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça). Essa circunstância, contudo, não afasta a necessidade de prévia de formação do contraditório e da adequada instrução processual. Em regra, sem que se faculte manifestação prévia da parte contrária, não é possível afastar os efeitos da mora decorrentes do contrato firmado entre as partes, porquanto a suposta falha na prestação do serviço está baseada exclusivamente em documentos produzidos unilateralmente, a partir de prática de ato por terceiro. Ademais, na contestação administrativa apresentada (ID 244313773 dos autos de origem), a instituição financeira não reconheceu a existência de fraude. Desse modo, sem minimizar o impacto financeiro imediato dos descontos realizados, é necessária a adequada instrução probatória para apurar a existência do ato ilícito alegado e, em caso positivo, a extensão do dano sofrido. Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA ANTECIPADA. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. MATÉRIA DE ELEVADA INDAGAÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da verossimilhança e do periculum in mora (art. 300, CPC). 2. Compulsando os autos, colhe-se que a agravante teria sido vítima de uma fraude ao aceitar proposta da primeira agravada, para realizar a portabilidade de empréstimo para o segundo agravado. Ocorre que a matéria em disputa contém questões de alta indagação que não dispensam apurada e detalhada análise de provas a serem produzidas em contraditório. Assim, deve-se aguardar a instrução probatória a fim de delimitar eventuais responsabilidades das partes, o que não é cabível na estreita via da tutela provisória. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1778316, 0701463-61.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 10/11/2023.) No mesmo sentido, confira-se Acórdão 1878096, 0712481-45.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 25/06/2024. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora